Tribunal: TJPA
Processo: 0066368-77.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066368-77.2012.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: TRANSKURU SERVICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INEXIGIBILIDADE DE IPVA. VEÍCULO FURTADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão que manteve a sentença, reconhecendo a inexigibilidade do IPVA de veículo furtado, com base na legislação estadual pertinente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a prescrição do direito de ação, o parcelamento do crédito tributário e a data do registro de furto do veículo.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para ação anulatória é contado a partir da notificação do lançamento tributário, inexistindo comprovação do decurso do prazo prescricional.

4. O parcelamento não impede a apreciação da legalidade da constituição do crédito tributário.

5. Quanto à data do registro do furto, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a isenção do IPVA.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Decreto 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1674537/RJ, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 20/05/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 16 a 23 de setembro 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará nos autos do agravo interno interposto contra a decisão monocrática, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (processo nº 0066368-77.2012.8.14.0301), mantendo a sentença de parcial procedência da ação, com o reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário impugnado pelo Recorrido.

O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. IPVA. VEÍCULO FURTADO. DISPENSA DE PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA ISENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade de IPVA do veículo furtado.

2. Para obtenção da isenção do IPVA de veículo furtado é necessário que o proprietário do automóvel comunique ao Ente Público a ocorrência do sinistro. O requerimento de isenção será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

3. Estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal.

4.
Recurso conhecido e não provido.

Em suas razões, o Embargante sustenta a existência de omissão, afirmando que não houve manifestação desta E. Turma acerca da arguição de

prescrição do direito de ação, eis que transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a data da constituição definitiva do crédito impugnado e o ajuizamento da ação.

Assevera que há omissão em relação à alegação de que o crédito tributário compõe um parcelamento aderido pelo Recorrido, que não adimpliu nenhuma parcela.

Aduz, por fim, que no documento mencionado na decisão embargada como prova da comunicação do roubo ao DETRAN/PA não consta a data do registro de roubo/furto, de modo a que se possa aferir se anterior ou posterior ao fato gerador.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes com a modificação do acórdão.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.). Grifei.

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

O Embargante afirma que o Acórdão
foi omisso ao não se manifestar acerca da prescrição e que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da ação anulatória.

Embora a matéria não se trate de omissão, uma vez que não foi arguida pelo Recorrente no recurso de agravo interno, passo a analisá-la, por se tratar de matéria de ordem pública, sendo possível o conhecimento, inclusive de ofício, neste grau de jurisdição.

Apesar da alegação de que houve o decurso do prazo prescricional a contar da constituição do crédito tributário, é cediço o entendimento do STJ de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação anulatória, previsto no art. 1º do Decreto 20.910 /1932, é contado a partir da notificação do lançamento tributário. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU.
AÇÃO ANULATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL PREVISTO NO ART. 1º. DO DECRETO 20.910/1932. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
. TESE FIRMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 947.206/RJ, REL. MIN. LUIZ FUX, DJe 26.10.2010). AGRAVO INTERNO DA EMPRESA NÃO PROVIDO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. O tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de qualquer erro, omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A 1a. Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia 947.206/RJ, pacificou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de Ação Anulatória contra a Fazenda é de cinco anos, segundo disposto no art. 1o. do Decreto 20.910/1932, contado a partir da notificação do lançamento.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1674537 RJ 2020/0052926-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 17/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2021) (grifei).

No caso em exame, a lavratura do auto de infração ocorreu em 28.11.2005 (id. 6805020 - Pág. 6), contudo, não há qualquer prova quanto a data de notificação do contribuinte, não sendo possível afirmar que houve o decurso do prazo prescricional quinquenal entre esta data e o ajuizamento da ação em 28.08.2012.

Desta forma, impõe-se a rejeição da arguição de prescrição.

No que tange à alegada omissão em relação ao fato de o crédito tributário compor um parcelamento firmado pelo contribuinte, tal circunstância não possui o condão de afastar a apreciação do Poder Judiciário acerca da legalidade da constituição do crédito.

Por fim, quanto aos documentos e atendimento das condições para isenção do IPVA, o acórdão é expresso ao registrar que:

Como se depreende da leitura dos dispositivos, faz-se necessário, para obtenção da isenção, que o proprietário de veículo roubado comunique ao Ente Público a ocorrência, comprovando o roubo por meio de documento exarado por autoridade pública que ateste a indisponibilidade do veículo. O requerimento será dispensado, caso conste no sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores o registro de furto ou roubo do veículo.

No caso em exame, os documentos evidenciam que o automóvel Marca/Modelo FIAT/UNO MILLE EP, Ano do Modelo: 1996, placa JTN 7633 foi furtado em 05/06/1998 e não foi localizado, conforme consta na certidão de não localização emitida em 02.12.2008 pela Delegacia de roubos e furtos de veículos id. 6805020 - Pág. 8.

Além disto, consta nos registros do órgão de trânsito o registro de furto, conforme consta na consulta detalhada do veículo (id. 6805020 - Pág. 1), circunstância que dispensa o requerimento de dispensa do IPVA, a teor do que dispõe o art. 6º, § 4º do Decreto nº 2.703/2006.

Desta forma, estando constatado que houve a comunicação e registro acerca do sinistro do veículo, deve ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do IPVA dos anos posteriores, em decorrência da isenção legal.

Deste modo, não há vício a ser suprido no acórdão, não merecendo prosperar as alegações do embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no art. 1.022, II, do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I - Inex
istindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado
. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1. Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016).

Tendo o acórdão recorrido analisado questões relevantes para a formação do convencimento dos magistrados, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos, não havendo qualquer omissão em seus fundamentos.

Cumpre esclarecer que, ao contrário do que sustenta o Embargante, o magistrado não está obrigado a se manifestar acerca de todas as teses suscitadas pela parte, quando encontrar fundamento suficiente para formar seu convencimento, bem como, que tal medida não implica em negativa de prestação jurisdicional. Neste sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM, DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS, CONSIDEROU NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 739-A DO CPC/73. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. Na hipótese, trata-se, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, recebidos, em 1º Grau, sem o pretendido efeito suspensivo. Interposto Agravo de Instrumento, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 739-A, § 1º, do CPC/73. Opostos Embargos de Declaração, foram eles rejeitados. Na sequência, foi interposto o Recurso Especial, no qual a parte agravante indicou contrariedade aos arts. 535, II, 620 e 739-A, § 1º, do CPC/73, bem como divergência jurisprudencial a respeito do art. 535 do CPC/73, e defendeu, de um lado, a nulidade do acórdão dos Embargos de Declaração, por suposta negativa de prestação jurisdicional, e, de outro lado, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal.

IV. Não procede a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC/73, pois, na forma da jurisprudência firmada pelo STJ, sob a égide do CPC/73, não há omissão, no acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma clara e precisa, sobre as questões postas nos autos, adotando fundamentos suficientes para embasar a decisão, tal como ocorreu, in casu. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte. Nesse sentido: STJ, REsp 739.711/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 14/12/2006. Além disso, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
. Em igual sentido: STJ, REsp 801.101/MG, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.

[...]

VII. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 258.579/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017) (grifo nosso).

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 16 de setembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/09/2024